Tribunal: STF
Processo: RE 1577509
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Universidade Federal de Alagoas, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. UNIVERSIDADE FEDERAL. ENEM. BONIFICAÇÃO REGIONAL INSTITUÍDA POR RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE BASE LEGAL. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. VEDAÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CRIAR DISTINÇÕES ENTRE BRASILEIROS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de apelação da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL e remessa necessária contra sentença que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante à matrícula no curso de graduação de Medicina da UFAL, semestre 2024.1, com a manutenção da bonificação da cota regional de 10% na sua nota do ENEM, para fins de classificação final no certame na posição 5º/30, não obstante a ilegalidade dos atos de coação, e, também a inconstitucionalidade da Resolução n. 22/2015 - CONSUNI/UFAL, a fim de confirmar a classificação final no certame SISU 2024.1/UFAL. 



    2. Em suas razões recursais, alega a apelante, em síntese: a) a legalidade das cotas regionais, por representarem uma ação afirmativa legítima e consonante com os princípios fundamentais do Estado brasileiro, que busca prestigiar o princípio da isonomia material, previsto no caput do art. 5º da Carta da República, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais - objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, nos termos do art. 3º, III, da Constituição Federal; b) que Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.818.389 - PA (2019/0159234-7), decidiu pela autonomia da Universidade para decidir sobre a política de cotas com a fixação de critérios objetivos, legais, proporcionais e razoáveis; c) a vinculação das partes ao edital do certame; d) a necessidade de observância do princípio da Autonomia Universitária. 



    3. Ao final, pede pelo deferimento de efeito suspensivo ao recurso, pela negativa da segurança e, sucessivamente, ainda que o Tribunal entenda pela inconstitucionalidade da política pública, requer a reforma da sentença quanto à forma de cumprimento da obrigação pela UFAL, para, ao invés de ser concedida a bonificação à parte autora, seja determinada a elaboração de lista sem bonificação para ninguém, a partir da qual se verificaria se a parte autora constaria ou não entre os aprovados. 



    4. O cerne da questão cinge-se à análise da legitimidade da Resolução nº 22/15 CONSUNI/UFAL que estabeleceu uma bonificação regional, consubstanciada em um acréscimo de 10% na nota final do ENEM, "aos candidatos que residem no entorno dos locais de oferta dos Cursos de Graduação da Universidade, vinculados aos Campi Universitários Fora de Sede" (art. 1º e 2º do referido ato normativo). 



    5. Ainda que seja admissível o estabelecimento de tratamento diferenciado entre os cidadãos brasileiros, a exemplo das cotas sociais e raciais, devem ser respeitados os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, lastreando o tratamento diferenciado em norma constitucional. 



    6. A Lei nº 12.711 /2012, ao instituir o regime de cotas, não estabeleceu o critério de inclusão regional para o tratamento diferenciado a determinados grupos de pessoas que desejam concorrer a vagas em estabelecimentos federais de ensino. 



    7. Assim, é possível observar que a criação da bonificação regional pela Resolução nº 22/15 CONSUNI/UFAL não possui autorização legal ou constitucional, até porque sua existência pode ir de encontro ao art. 19 da Constituição Federal, o qual veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, "criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si".



     8. A invocação genérica do princípio da Autonomia Universitária e necessidade de redução de desigualdades regionais não são fundamentos aptos a legitimarem a indevida distinção. 9. Sobre o tema, este TRF já se manifestou nos seguintes julgados: PROCESSO: 08010514320214058102, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL MARCO BRUNO MIRANDA CLEMENTINO (CONVOCADO), 7ª TURMA, JULGAMENTO: 31/01/2023 e TRF-5 - ApelRemNec: 08137066220214058000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 05/04/2022, 4ª TURMA. 



    10. Mesmo tendo autonomia didático-científica, as universidades devem observar os parâmetros constitucionais da legalidade e isonomia, não podendo confeccionar normas editalícias que vão de encontro a estes princípios da Constituição Federal, sob pena de nulidade do ato. 



    11. O Procurador-Geral da República ingressou recentemente com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 7.458) para questionar o instituto da bonificação regional estabelecido pela Lei estadual nº 12.753/23 do Estado da Paraíba por vícios de inconstitucionalidade (violação aos princípios da isonomia entre os candidatos e da impessoalidade dos critérios de seleção). 



    12. O julgamento supramencionado teve o seguinte resultado: "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba ". (ADI 7458, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024) 



    13. Em relação ao pleito de reforma da sentença quanto à forma de cumprimento da obrigação pela UFAL, para que, em vez de ser concedida a bonificação à parte autora, seja determinada a elaboração de lista sem bonificação para ninguém, a fim de que se verificasse se a parte autora constaria ou não entre os aprovados, andou bem o juízo a quo ao consignar: " Ressalte-se, contudo, que não é o caso de determinar que a UFAL promova a exclusão da bonificação de todos os candidatos beneficiados com o referido bônus, pois tal medida interfere diretamente na esfera jurídica de terceiros, em nítido caráter coletivo não possível no presente writ. Observo que, assegurar ao impetrante a mesma bonificação que os demais candidatos, é suficiente para afastar a ilegítima discriminação em razão da origem combatida neste mandamus, especialmente quando se observa que todos os candidatos aprovados obtiveram tal bônus. Desse modo, deve ser mantida a pontuação do impetrante com o bônus, independente de comprovar ter cursado integralmente o Ensino Médio em escolas regulares e presenciais dos Municípios do Estado de Alagoas em quaisquer de suas meso ou microrregiões ". 



    14. Comprovado o direito líquido e certo amparado por prova pré-constituída do apelante, não merece reparos a sentença do juízo de primeiro grau. 15. Precedente: PROCESSO: 08047464920234058000, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 20/08/2024 16. Apelação e remessa necessária desprovidas, com manutenção da sentença em todos os seus termos. 



    17. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais, mediante majoração em mais 2% do percentual dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, à luz do art. 85, §11, do CPC. 



    18. Análise do seu efeito suspensivo prejudicada.” (Apelação/ Remessa necessária nº 0800566-08.2024.4.05.8500, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Rodrigo Tenório, j. 08.11.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 3º, III e 207, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, pela validade do bônus regional instituído pela Resolução n. 22/2015 - CONSUNI/UFAL.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento (com a ressalva de ponto de vista pessoal em sentido diverso).



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de inibir o estabelecimento, pelos entes da federação, de preferências entre brasileiros em razão de origem ou procedência, conforme o disposto nos arts. 3º, IV, 5º, caput, e 19, III, da Constituição Federal, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    Esta Suprema Corte já julgou, inclusive, pela sua Segunda Turma, a inconstitucionalidade da Resolução n. 22/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no que estabelecido, para fins de ingresso na instituição, acréscimo na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em virtude de o candidato haver cursado todo o ensino médio em determinados Municípios situados no Estado de Alagoas, uma vez que, nos termos da ADI 4868, Rel. Min. GILMAR MENDES, o entendimento reafirmado é que são inconstitucionais as bonificações territoriais instituídas pelas universidade, enquanto critério para concessão de benefícios. Nesse sentido:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BÔNUS DE 10% NA NOTA AOS CANDIDATOS PARAIBANOS RESIDENTES NA PARAÍBA. LEI ESTADUAL Nº 12.753/23 - PB. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA ISONOMIA. OFENSA AOS ARTS. 5º, 19, II E 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 2. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica como discrímen na busca à garantia do fortalecimento da identidade regional no que concerne aos certames da área de segurança pública estadual. 3. Os princípios da administração pública da isonomia e da vedação à desigualdade entre brasileiros são corolários da igualdade perante a lei, vedadas distinções de qualquer natureza ou preferências que ofendam àqueles que preencham os requisitos legais para a investidura em cargo ou emprego público. 4. A imposição legal de critérios de distinção entre os candidatos é admitida tão somente quando acompanhada da devida justificativa em razão de interesse público e/ou em decorrência da natureza e das atribuições do cargo ou emprego a ser preenchido. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 12.753/2023, do Estado da Paraíba.” (ADI 7458, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe-s/n 09-01-2024)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LEI ESTADUAL QUE FIXA CRITÉRIO DE DESEMPATE. 1. Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade que impugna norma estadual que define, como critério de desempate em concurso público, a preferência ao servidor do Estado e, persistindo o empate, àquele que contar com maior tempo de serviço ao Estado. 2. Critério que se revela ilegítimo, pois não assegura a seleção do candidato mais capacitado ou experiente, já que favorece o servidor estadual, em detrimento de servidores federais, municipais e de trabalhadores da iniciativa privada que tenham tempo superior de exercício profissional, e ademais desvinculado das aptidões necessárias ao cargo a ser provido. 3. Violação dos princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Afronta ao disposto no art. 19, III, da CF/88, que veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a criação de distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 4. Cautelar confirmada e pedido julgado procedente, para declarar a inconstitucionalidade do art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.810/1994, do Estado do Pará. Fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a fixação de critério de desempate em concursos públicos que favoreça candidatos que pertencem ao serviço público de um determinado ente federativo”.” (ADI 5358, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-292 15-12-2020)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE VAGAS EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA EGRESSOS DE ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DA RESPECTIVA UNIDADE FEDERATIVA. LEI DO ESTADO DO AMAZONAS 2.894/2004, QUE CRIA SISTEMA DE COTAS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS EM UNIVERSIDADE ESTADUAL PARA CANDIDATOS EGRESSOS DE ESCOLAS LOCALIZADAS NO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO. NÃO PODE O ENTE FEDERATIVO CRIAR DISCRIMINAÇÕES REGIONAIS INFUNDADAS, DE FORMA A FAVORECER APENAS OS RESIDENTES EM DETERMINADA REGIÃO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, IV; 5º, CAPUT ; E 19, III, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE OS ENTES DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA ESTABELECEREM RELAÇÕES DE PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE SUA ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Discute-se no Recurso Extraordinário interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS a compatibilidade, com o artigo 5º, caput e incisos I e II, da Constituição Federal, da previsão contida na Lei estadual 2.894/2004, que estabelece a reserva de 80% das vagas destinadas a vestibulares da supracitada instituição de ensino superior a candidatos egressos de escolas situadas naquele ente federado, desde que nelas tenham cursado os três anos do ensino médio. 2. No Brasil, a Constituição Federal de 1988, ante seu rompimento com o regime ditatorial até então vigente, foi a que mais se preocupou com a igualdade de direitos, o que pode ser notado tanto no Preâmbulo, como em diversos dispositivos ao longo da Carta (ex: artigos 3º, III; 4º, V; 5º, caput ; 14, caput ; 19, III; 43, caput ; 150, II; 165, §7º; 170, VII, entre outros). Logo, todos os cidadãos têm o direito constitucionalmente assegurado de receber tratamento igualitário. 3. O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito. 4. Assim, a despeito da nobre hipótese de se corrigirem distorções socioeconômicas, como se pode observar, por exemplo, da reserva de vagas para alunos egressos de escolas públicas, não pode o ente federativo criar discriminações regionais infundadas, de forma a favorecer apenas os residentes em determinada região, sob pena de violação aos artigos 3º, IV; 5º, caput ; e 19, III, todos da Constituição Federal. 5. Na ADI 4382 (Plenário, DJ de 30/10/2018), o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL entendeu que, como corolário do princípio da isonomia posto em seu art. 5º, caput, a Constituição Federal enuncia expressamente, no inciso III do art. 19, que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si . 6. A jurisprudência da CORTE firmou-se no sentido de inibir que sejam estabelecidas pelos entes da federação brasileira relações de preferências entre brasileiros em razão de sua origem ou procedência. 7. Tema 474 da repercussão geral cancelado. Recurso Extraordinário desprovido, julgando-se inconstitucional a Lei 2.894/2004 do Estado do Amazonas .” (RE 614873, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe-s/n 02-02-2024)



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESOLUÇÃO N. 22/2015 DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO SUPERIOR. ACESSO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. NOTA. ACRÉSCIMO. ALUNOS QUE CURSARAM TODO O ENSINO MÉDIO EM MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS. INCONSTITUCIONALIDADE. PREFERÊNCIAS ENTRE BRASILEIROS EM RAZÃO DE ORIGEM OU PROCEDÊNCIA. INADEQUAÇÃO. 1. É inconstitucional a Resolução n. 22/2015, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal de Alagoas, no que estabelecido, para fins de ingresso na instituição, acréscimo na nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio em virtude de o candidato haver cursado todo o ensino médio em determinados Municípios situados no Estado de Alagoas. 2. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de inibir o estabelecimento, pelos entes da federação, de preferências entre brasileiros em razão de origem ou procedência, conforme o disposto nos arts. 3º, IV; 5º, caput; e 19, III, da Constituição Federal. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1406367 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe-s/n 19-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ressalvado ponto de vista pessoal em sentido diverso, nego seguimento ao recurso, em homenagem ao princípio da colegialidade.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente